Tribunal: STF
Processo: HC 197970
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adriano de Lima, apontando como autoridade coatora o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 642.959/SP.
    O impetrante diz que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.
    Alega constrangimento ilegal, afirmando que o Juízo processante, ao receber a denúncia, acolheu requerimento do Órgão acusador e determinou prisão preventiva, bem como a citação por edital, porquanto não encontrado o citando no endereço residencial. 
    Nesse sentido, assevera:
    “Está claro que o Paciente não foi citado pessoalmente por erro do Judiciário, pois não se esgotaram as pesquisas nos órgãos públicos ou conveniados para tentar localizar o endereço do Paciente. A carteira de trabalho dele prova que sempre trabalhou registrado e nunca se evadiu do distrito da culpa. ”
    Assinala ausência de fundamentação das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes a configurar ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
    Articula com violação do contraditório e da ampla defesa.
    Reafirma que a custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade abstrata da infração, inobservando o disposto no art. 312 do CPP.
    Requer:
    “(...)a concessão da LIMINAR para decretar a nulidade do processo nº 0148250-60.2009.8.26.0001 a partir do despacho que decretou a expedição do edital, invalidando todos os atos produzidos desde então, bem como requer a revogação da prisão preventiva, expedindo-se, imediatamente, o CONTRAMANDADO DE PRISÃO. No mérito requer a convalidação do pedido de urgência(...)”, 
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    “Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ. 
    Ao afastar a aventada nulidade processual, o acórdão utilizou-se dos seguintes fundamentos (fls. 29-31): 
    Verifico que inexistiu ilegalidade na citação editalícia do paciente. 
    Isto porque, como já ressaltado quando do indeferimento da liminar, a prisão temporária do paciente foi decretada em 1º de dezembro de 2009 (fls. 141) e a preventiva no dia 10 seguinte, quando do recebimento da denúncia (fls. 182), sendo certo que foram realizadas diligências, inclusive policiais, para encontrá-lo, bem como expedidos ofícios aos órgãos de segurança pública (fls. 279/281, 294 e 372/374). 
    Ademais, o edital de citação foi publicado em 08 de janeiro de 2010 (fls. 20) e a anotação na carteira de trabalho, aludida na inicial, data de 03 de setembro de 2012 (fls. 04), quando transcorridos mais de dois anos e meio do edital. 
    De mais a mais, a D. Autoridade apontada como coatora informou que o paciente constituiu advogado, que a suspensão do processo foi revogada (art. 366, do CPP) e que determinou a intimação da Defesa para apresentar resposta à acusação, carecendo as alegações do impetrante de demonstração do efetivo prejuízo. 
    Assim, não se vislumbra ocorrência de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa que justifique a anulação do feito desde a citação por edital. 
    Conforme premissas assentadas no acórdão, a autoridade coatora informou que " o paciente constituiu advogado, que a suspensão do processo foi revogada (art. 366, do CPP) e que determinou a intimação da Defesa para apresentar resposta à acusação, carecendo as alegações do impetrante de demonstração do efetivo prejuízo". 
    Conforme cediço, a lei processual penal em vigor adota o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que, de acordo com o que restou assentado no acórdão, não ocorreu na espécie. 
    Outrossim, a revisão do entendimento de que "foram realizadas diligências, inclusive policiais, para encontrá-lo, bem como expedidos ofícios aos órgãos de segurança pública (fls. 279/281, 294 e 372/374)" demandaria revolvimento fático probatório, o que não se admite na via do habeas corpus. 
    Por outro lado, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    A decisão que decretou a prisão preventiva foi assim fundamentada (fl. 34): 
    No que diz com a decretação da prisão preventiva, ora DEFIRO em relação aos réus Ronaldo e Adriano, eis que estão sendo acusados da prática de grave crime equiparado a hediondo, com a agravante da ocultação de cadáver, além de que Adriano não foi mais localizado em sua residência, após a ocorrência do crime, e Ronaldo já afirmou ter medo de Adriano, donde forçoso se concluir que, em liberdade, obstará a instrução criminal. (grifo do autor).
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior 2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014. 
    No caso, a prisão preventiva também foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o acusado permanece foragido desde a prática do crime que lhe é imputado (cerca de 11 anos), o que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, também legitima a prisão cautelar. Nesse sentido: HC 603.989/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgRg no HC 608.315/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”. 
    Logo, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 642.959/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, registro que, no entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se configura constrangimento ilegal flagrante, abuso de poder ou teratologia.
    Com efeito, o ministro Nefi Cordeiro consignou na decisão impugnada que, 
    “Verifico que inexistiu ilegalidade na citação editalícia do paciente. 
    Isto porque, como já ressaltado quando do indeferimento da liminar, a prisão temporária do paciente foi decretada em 1º de dezembro de 2009 (fls. 141) e a preventiva no dia 10 seguinte, quando do recebimento da denúncia (fls. 182), sendo certo que foram realizadas diligências, inclusive policiais, para encontrá-lo, bem como expedidos ofícios aos órgãos de segurança pública (fls. 279/281, 294 e 372/374).”
    Vê-se, portanto, que o Juízo processante diligenciou visando a localização do acusado, antes de determinar a citação por edital.
    No tocante à atuação da defesa destacou:
    “(...)a autoridade coatora informou que " o paciente constituiu advogado, que a suspensão do processo foi revogada (art. 366, do CPP) e que determinou a intimação da Defesa para apresentar resposta à acusação, carecendo as alegações do impetrante de demonstração do efetivo prejuízo”(...)
    Logo, conclui-se que o alegado cerceamento de defesa não encontra respaldo nos autos, pois o impetrante não logrou demonstrar eventual prejuízo causado ao paciente, de modo a justificar a concessão da ordem. 
    Aliás, a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que, em se tratando de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 120.571/RS, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 31/3/14).
    Perfilhando, destaco:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE PROCESSUAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE EXAME DOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE FORJADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça, em que negado seguimento ao recurso especial interposto naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal. 3. Participação ativa do advogado, conforme legalmente determinado, e ausência de prova de prejuízo concreto ao paciente, a afastar a tese de deficiência de defesa técnica ensejadora da pretendida nulidade processual, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Inviável a apreciação por este Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14 – grifei);
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA DEFICIÊNCIA DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. 1. A tese de autodefesa apresentada pelo Recorrente, referente à origem dos valores que circularam pela sua conta corrente, foi expressamente veiculada pela defesa técnica quando da apresentação de alegações finais, tendo sido devidamente apreciada pelo órgão jurisdicional competente. 2. Ausência de demonstração de prejuízo concreto para o Recorrente pela ausência de apresentação de defesa prévia. 3. Sem a demonstração de prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, não se decreta nulidade no processo penal. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14 – grifei);
    “Habeas corpus. Processual penal. Improcedência da alegação de deficiência técnica da defesa prévia apresentada pelo defensor dativo. Prejuízo não demonstrado pelos impetrantes. Incidência da Súmula nº 523 do STF. Precedentes da Corte. 
    1. A alegação de deficiência técnica da defesa prévia apresentada pelo defensor dativo não encontra respaldo nos autos, uma vez que os impetrantes não lograram demonstrar eventual prejuízo causado ao paciente de modo a justificar a concessão da ordem. 
    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a nulidade por deficiência na defesa do réu só deverá ser declarada se comprovado o efetivo prejuízo. Esse entendimento está, ainda, preconizado na Súmula nº 523/STF, que assim dispõe: ‘No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’. 
    3. Habeas corpus denegado” (HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09).
    Relativamente à prisão preventiva, destacou-se o modus operandi (Doc. 3) - a envolver o esquartejamento da vítima, que teria sido enterrada no quintal do imóvel, tendo sido a cabeça e os braços ocultados em bueiros de vias públicas adjacentes ao local do delito. 
    Acrescentou-se o risco de frustrar-se a aplicação da lei penal, considerando que o paciente teria permanecido em local não sabido por mais de dez anos. Aludiu-se, ainda, ao temor do corréu em relação ao paciente.(Doc. 2). 
    Essa conclusão não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta não caracteriza ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a concessão do habeas corpus(v.g.HC nº 134.465/AgR-SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/9/17).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 144.916/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/9/17; HC nº 132.220/SP, Segunda Turma, Relator o MinistroRicardo Lewandowski,DJe de 3/4/17; e RHC nº 138.369/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/3/17, entre outros.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente